Tribunal: TJBA
Processo: 8003755-98.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003755-98.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARIO ANDRADE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO.
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
ATO LÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA,

NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8003755-98.2024.8.05.0078
tendo como apelante
JOSE MARIO ANDRADE OLIVEIRA

e apelad
o

BANCO ORIGINAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEG
AR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator